Tribunal: TJSP
Processo: 0017406-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra o cálculo de penas que exige o cumprimento do lapso de 3/5 da pena para progressão de regime prisional, embora não seja reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019, retificando-se o cálculo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra o cálculo de penas que exige o cumprimento do lapso de 3/5 da pena para progressão de regime prisional, embora não seja reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019, retificando-se o cálculo para constar o lapso de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de regime prisional – POSSIBILIDADE – Necessária a observância do percentual mais favorável ao réu para progressão de regime prisional (artigo 112, inciso V, da LEP), visto que se trata de sentenciado reincidente simples, impondo-se a integração da norma mediante a analogia in bonam partem. A Terceira Seção do C. STJ firmou entendimento no sentido de que "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante." (REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/5/2021).
Ordem concedida.